Tribunal: TJDFT
Processo: 0721165-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTE DE AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE PENHORA DE 10% DO SALÁRIO DO EXECUTADO. RENDIMENTOS INFERIORES A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença oriundo de ação monitória fundada em contrato particular de prestação de serviços no valor de R$ 10.382,46. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de 10% da remuneração do executado, sob fundamento da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e § 2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de 10% do salário líquido mensal do executado, servidor público federal, para satisfação de dívida não alimentar, à luz da proteção ao mínimo existencial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a relativização da impenhorabilidade do salário, prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
4. O patamar de remuneração líquida mensal do executado (R$ 5.900,00) encontra-se abaixo de cinco salários mínimos e do valor apontado pelo DIEESE como necessário à satisfação das necessidades vitais (R$ 7.416,07 em junho/2025), parâmetros adotados para definição do mínimo existencial.
5. A penhora pretendida, ainda que em percentual reduzido, compromete o sustento básico do devedor, sendo presumidas as despesas ordinárias mensais.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2005194, 0710505-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 29.05.2025, DJe 11.06.2025; TJDFT, Acórdão 1948083, 0735444-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 21.11.2024, DJe 09.12.2024.